Tribunal: TJMT
Processo: 1029523-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029523-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.952.461/0001-79 (AGRAVANTE), NILTON STADLER SANTOS - CPF: 356.527.489-15 (AGRAVANTE), AMILTON JOSE KANIESKI - CPF: 976.198.840-68 (AGRAVADO), KELLY RENATA DE PAULA KANIESKI - CPF: 024.714.659-51 (AGRAVADO), VANESSA PAULA STEFANI - CPF: 032.444.721-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029523-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e NILTON STADLER SANTOS

AGRAVADOS:
AMILTON JOSÉ KANIESKI e KELLY RENATA DE PAULA KANIESKI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO DO CNO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, afastou a eficácia de cláusula compromissória de arbitragem e determinou o pagamento da guia do Cadastro Nacional de Obras – CNO, no valor de R$ 28.914,41, no prazo de três dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência satisfativa, especialmente quanto à obrigação de pagamento do CNO por força de cláusula contratual;

(ii) saber se a cláusula compromissória de arbitragem poderia ser afastada liminarmente pelo juízo estatal, antes da apuração sobre a natureza do contrato e a extensão da negociação entre as partes.

III. Razões de decidir

A medida liminar impôs obrigação de cunho satisfativo, sem base em prova inequívoca da responsabilidade contratual direta dos agravantes quanto ao pagamento do CNO.

A cláusula contratual invocada prevê genericamente a responsabilidade da empreiteira por encargos da obra, sem referência específica ao CNO, cuja natureza jurídica não é tributária stricto sensu, exigindo interpretação mais acurada.

A controvérsia exige dilação probatória, o que torna inadequada a imposição imediata de obrigação pecuniária relevante em sede de cognição sumária.

O lapso temporal entre a conclusão da obra e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e revela ausência de risco iminente à efetividade do direito alegado.

A existência de cláusula compromissória de arbitragem recomenda cautela no exercício da jurisdição estatal, sobretudo em sede liminar, até que se esclareça a validade e eficácia da convenção arbitral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a decisão agravada, afastando a determinação de pagamento da guia do Cadastro Nacional de Obras – CNO no valor de R$ 28.914,41.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige prova inequívoca da obrigação imposta, sob pena de violação ao devido processo legal. 2. A existência de cláusula compromissória de arbitragem impõe prudência ao juízo estatal na imposição de medidas coercitivas antes da apuração sobre sua validade e aplicabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o; L. no 9.307/1996, arts. 4o e 8o, p.u.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029523-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e NILTON STADLER SANTOS

AGRAVADOS:
AMILTON JOSÉ KANIESKI e KELLY RENATA DE PAULA KANIESKI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MT
SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e NILTON STADLER SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
AMILTON JOSÉ KANIESKI e KELLY RENATA DE PAULA KANIESKI
,
que, em sede de tutela de urgência, afastou a eficácia da cláusula compromissória de arbitragem e determinou o pagamento do Cadastro Nacional de Obras (CNO), no importe de R$ 28.914,41, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias-multa.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida afastou, de maneira prematura, a eficácia da cláusula compromissória ao fundamento de tratar-se de contrato de adesão, sem, contudo, observar as evidências que apontam para a existência de ampla negociação entre as partes.

Alegam que o instrumento contratual foi objeto de ajustes sucessivos, com revisão e trocas de versões por meio de correspondência eletrônica e mensagens, revelando, em juízo prefacial, a inexistência de imposição unilateral de cláusulas.

Invocam, ainda, a aplicação do art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996, segundo o qual cabe ao árbitro deliberar, com precedência, sobre a existência, validade e eficácia da convenção arbitral.

Argumentam que a cláusula de arbitragem preenchia os requisitos previstos no art. 4o da referida norma, e que, inexistindo adesividade no pacto, inaplicável o disposto no §2o do mesmo dispositivo legal. Reforçam que a exclusão da jurisdição estatal, firmada contratualmente, somente pode ser excepcionada em hipóteses expressas e de forma motivada.

No tocante ao pagamento do CNO, sustentam, ainda em juízo de cognição não exauriente, que não há previsão contratual clara e específica que lhes imponha tal obrigação, uma vez que o Cadastro Nacional de Obras não se configura como tributo stricto sensu, o que impossibilitaria sua imputação com base em cláusula contratual genérica relativa a "tributos incidentes sobre a obra".

Alegam, ademais, a inexistência de urgência concreta a justificar a concessão da medida liminar, já que a obra teria sido concluída em setembro de 2024 e a notificação da parte autora apenas ocorreu em março de 2025, revelando, ao menos em sede prefacial, ausência de risco iminente à efetividade do direito alegado.

Argumentam, ainda, a existência de periculum in mora reverso, pois o pagamento da guia do CNO junto à Receita Federal pode acarretar dificuldades administrativas relevantes para eventual restituição dos valores, caso se reconheça, ao final, a ausência de obrigação legal ou contratual.

Sustentam que a imposição de multa diária de R$ 500,00 por 30 dias mostra-se desproporcional e excessiva diante do valor principal discutido, além de potencialmente comprometer a atividade empresarial da agravante, microempresa atuante no setor de construção civil.

Ao final, requerem, a concessão de tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo os efeitos da liminar que determinou o pagamento do CNO e a imposição da multa diária.

No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão, com o reconhecimento da validade da cláusula compromissória, a declaração de incompetência absoluta do juízo de origem e a revogação da tutela de urgência.
Contrarrazões apresentadas no id. 298597860, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 310923356.

Contrarrazões apresentadas no id. 316377397, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se manter, em sede de cognição exauriente, a tutela de urgência concedida nos autos originários para compelir os agravantes ao pagamento da guia do Cadastro Nacional de Obras – CNO, no valor de R$ 28.914,41, com fundamento na cláusula contratual que lhes atribuiria responsabilidade por encargos e tributos incidentes sobre a obra.

Prefacialmente, observa-se que a decisão combatida, embora formalmente fundada no art. 300 do Código de Processo Civil, apresenta nítida natureza satisfativa, na medida em que antecipa, de forma integral, a pretensão veiculada na petição inicial, sem limitação temporal ou condicionamento à reversibilidade, circunstância que recomenda uma análise detida e prudente da sua manutenção.

No caso em apreço, os agravados alegam que a ausência de pagamento do CNO pela empresa contratada impossibilita a regularização da obra e, por consequência, a liberação total de recursos oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Não obstante os documentos colacionados aos autos indiquem a existência de obrigações pendentes entre as partes, não se extrai dos autos, ao menos nesta fase de instrução, prova inequívoca da imputação direta da obrigação de quitação do CNO aos ora agravantes.

A cláusula contratual invocada, de número 2a, prevê genericamente a responsabilidade da empreiteira quanto a impostos e encargos relacionados à execução da obra, mas não se evidencia, de plano, a correlação direta e necessária entre tal cláusula e a obrigação específica ora exigida.

A controvérsia, portanto, demanda dilação probatória, notadamente para a apuração do escopo da avença firmada entre as partes e da responsabilidade pelo pagamento do CNO. Tais elementos, por sua própria natureza, recomendam prudência quanto à manutenção da decisão concessiva de tutela de urgência em caráter antecipado e com efeito prático imediato.

Cumpre ressaltar que o caráter satisfativo da medida liminar, somado à ausência de contraditório prévio, afronta o devido processo legal em sua vertente substancial, especialmente quando a providência imposta possui nítido impacto patrimonial relevante e não encontra respaldo em prova documental inequívoca.

Não bastasse, o ajuizamento da ação somente ocorreu seis meses após a conclusão da obra, o que fragiliza o argumento de urgência e põe em dúvida o risco de perecimento do direito alegado.

Em contexto de tutela de urgência, o transcurso de lapso temporal considerável entre o fato ensejador do pedido e a formulação da pretensão judicial constitui indicativo relevante de ausência de periculum in mora, mormente quando não justificado por fatos excepcionais.

Por outro lado, a alegação de que o inadimplemento da obrigação contratual poderia ensejar o vencimento antecipado de financiamento bancário ou mesmo a rescisão contratual com instituição financeira, embora relevante sob a ótica prática, carece de comprovação concreta e atualizada nos autos, não havendo, até o presente momento, prova inequívoca de notificação ou início de procedimento de cobrança ou resolução contratual pela Caixa Econômica Federal.

Em sede recursal, também se invoca a existência de cláusula compromissória de arbitragem, cuja eficácia teria sido afastada pelo juízo a quo. Sem adentrar, neste momento, no mérito da validade ou eficácia da cláusula, registro que a sua eventual incidência sobre a matéria de fundo do litígio recomenda, por si só, abordagem cautelosa quanto à imediata imposição de obrigações às partes em juízo estatal, sobretudo antes de apuração mais aprofundada sobre a natureza do contrato e as circunstâncias de sua celebração.

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta da responsabilidade direta e incontroversa dos agravantes pela obrigação exigida, da natureza satisfativa da medida liminar concedida, da necessidade de dilação probatória para o deslinde adequado da controvérsia e do lapso temporal entre a conclusão da obra e o ajuizamento da demanda, impõe-se a reforma da decisão recorrida, porquanto ausentes, ao menos em juízo de cognição exauriente, os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, afastando a determinação de pagamento da guia do Cadastro Nacional de Obras – CNO no valor de R$ 28.914,41, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria pelo juízo de origem após instrução adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025